Tribunal: STF
Processo: AI 633203
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO INCRA. EMPRESAS URBANAS. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Em meticulosa análise, observa-se que este caso não se amolda à jurisprudência utilizada para o deslinde do pleito em questão.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como a decisão agravada, e assim, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a subida do recurso extraordinário.